Tribunal: STF
Processo: HC 267922
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alan Ribamar Barros, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.000.768/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
Consta que o paciente foi condenado à pena total de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 1.050 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 35, c.c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06.
Neste writ, a defesa alega, em síntese, que a condenação do paciente amparou-se em prova ilícita oriunda de interceptação telefônica em relação a qual não houve transcrição integral, inviabilizando-se a ampla defesa e o contraditório.
 Sustenta que "a cadeia de custódia da prova digital encontra-se comprometida pela ausência de um processo que assegure a autenticidade e integridade dos dados desde sua obtenção até sua apresentação em juízo." (e-STJ, fl. 9). 
Alega, ainda, que a pena do paciente foi elevada de forma exorbitante sem que houvesse a devida fundamentação.
Requer, ao final, a concessão da ordem para que seja reconhecida a ilicitude da interceptação telefônica e das provas derivadas. Subsidiariamente, pugnam pela redução da pena e readequação do regime prisional.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. QUEBRA CADEIDA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA PENAL. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual a defesa busca a absolvição do agravante sob alegação de ilicitude da prova, pela quebra de cadeia de custódia ou pela falta de transcrição integral das mensagens interceptadas, bem como a redução da pena-base por ausência de motivação concreta e aplicação de índice desproporcional pela causa de aumento de envolvimento de adolescente na prática criminosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de transcrição integral das interceptações telefônicas compromete a validade da prova e inviabiliza a ampla defesa e o contraditório. 3. A questão em discussão também envolve a análise da alegada quebra de cadeia de custódia da prova digital e a fundamentação da dosimetria da pena, nas primeira e terceira fases. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Tribunal de origem afastou a alegada ilicitude, destacando que, embora não tenha sido juntada a transcrição integral dos diálogos, os advogados dos acusados tiveram pleno acesso ao conteúdo probatório, possibilitando questionamentos ou contestações. 5. A jurisprudência desta Corte não exige a transcrição integral das interceptações telefônicas, desde que as partes tenham acesso ao conteúdo para exercer o contraditório e ampla defesa. 6. A questão da quebra de cadeia de custódia não foi debatida no acórdão impugnado, impedindo o conhecimento direto por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 7. A dosimetria da pena foi fundamentada com base no elevado número de integrantes da organização criminosa e na quantidade de drogas e dinheiro movimentados, justificando a exasperação da pena-base. 8. O índice de aumento em 1/6 pelo envolvimento de adolescente na prática criminosa é proporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A ausência de transcrição integral das interceptações telefônicas não compromete a validade da prova, desde que as partes tenham acesso ao conteúdo para exercer o contraditório e ampla defesa. 2. Questões não debatidas no acórdão impugnado não podem ser conhecidas diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 3. A dosimetria da pena pode considerar o número de integrantes e a quantidade de drogas e dinheiro movimentados como fatores para exasperação da pena-base". (e-doc. 23)
 
No STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“Com efeito, acerca da alegada ilicitude da interceptação telefônica, por ausência da transcrição integral, assim ponderou o Tribunal de origem: 
"Em preliminar, sustenta a Defesa que não foram encartadas aos autos as transcrições integrais decorrentes das interceptações telefônicas mencionadas na denúncia, mas somente o resultado delas feita pelos órgãos policiais, resumidamente, as quais não foram submetidas à perícia, tratando-se, pois, de prova ilícita. Sem razão. Destaca-se, de início, que as interceptações telefônicas foram devidamente autorizadas pela autoridade judicial, em decorrência de investigações preliminares, que demonstraram a existência de uma associação ao tráfico de drogas na Comarca. De resto, inexistente a macula desejada, porquanto, apesar de não existir nos autos a transcrição integral dos diálogos, foi possibilitado as partes o acesso ao conteúdo integral das mídias, podendo fazer questionamentos quanto a prova. Lembrando que a prova questionada refere-se a áudios e mensagens, não as transcrições e nenhuma ilegalidade ou irregularidade foi apontada em concreto. Aliás, como bem ressaltou o douto Parquet, a Lei n. 9.296/96 que trata da interceptação telefônica, nada dispõe sobre a validação dessas provas por meio de perícia. Por fim, embora não tenha sido juntada aos autos a transcrição integral daqueles diálogos, os Defensores dos acusados tiveram pleno acesso ao seu conteúdo, a possibilitar qualquer questionamento ou contestação, o que não fizeram, de modo que a tese restou preclusa. De modo que, afastada a preliminar, passo ao exame do mérito." (e-STJ, fls. 39-40)
Conforme se verifica, o Tribunal a quo afastou a alegada ilicitude destacando que, muito embora não tenha sido juntada aos autos a transcrição integral dos diálogos, os advogados dos acusados tiveram pleno acesso ao seu conteúdo, possibilitando qualquer questionamento ou contestação, o que não fizeram, de modo que a tese restou preclusa.
Tal entendimento coaduna-se com a jurisprudência desta Corte, no sentido da inexistência de obrigatoriedade de transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas, a teor do seguinte julgado:
(...)
Quanto ao pedido de reconhecimento de quebra de cadeia de custódia, nota-se que o tema não foi debatido no acórdão impugnado, o que impede o conhecimento da questão diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
(...)
Em relação à dosimetria, reproduzo, por oportuno, os fundamentos lançados pelo Tribunal a quo: 
"Sopesadas diretrizes estabelecidas no art. 59, do Código Penal, considerando-se que a associação era formada por dezenas de integrantes, que movimentava enorme quantidade de drogas e dinheiro e que era dotada de grande potencial lesivo para a sociedade; considerando-se ainda a sua posição e importância para a associação, a pena base foi fixada acima do piso em 06 anos de reclusão, mais pagamento de 900 dias-multa. Na segunda etapa, ausentes atenuantes e agravantes, a pena resultou no quantum acima assinalado. Na terceira etapa, ausentes causas de diminuição e presente causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da Lei n. 11.343/06, aumentou-se em 1/6, resultando em 07 anos de reclusão e 1.050 dias-multa." (e-STJ, fl. 59) 
A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Logo, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 
Ao contrário do que alega a defesa, o elevado número de integrantes da organização criminosa, assim como a quantidade de drogas e de dinheiro movimentados pelo grupo são dados concretos a serem aferidos na dosimetria penal, e, sendo assim, justificaram adequadamente a exasperação da pena-base.
(...)
Outrossim, na terceira fase, ocorreu a majoração no patamar de 1/6 pela incidência do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, diante do envolvimento de adolescentes na prática criminosa, o que era de conhecimento dos réus. Logo, correta e proporcional a aplicação da pena”. (grifei)

O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, no caso concreto, não se constatou qualquer flagrante ilegalidade apta a comprovar qualquer adulteração ou interferência indevida na cadeia de custódia da prova. 
Ademais, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias encontra impedimento na impossibilidade de amplo exame da matéria fático-probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. 
Desse modo, observo que, para acolher a tese defensiva – reconhecimento da quebra de cadeia de custódia da prova –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido:
 
 “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (HC 213264 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ART. 22 DA LEI N. 7.492/1986. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS E ILICITUDE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 171557 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/12/2023)
 
Além disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
O STJ inclusive ressaltou “o elevado número de integrantes da organização criminosa, assim como a quantidade de drogas e de dinheiro movimentados pelo grupo são dados concretos a serem aferidos na dosimetria penal, e, sendo assim, justificaram adequadamente a exasperação da pena-base”.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente